Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embora negado provimento ao agravo interno interposto pelo executado, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, contra a regularidade do processo até o deferimento da penhora (ID 33743919), ainda se encontram pendentes de análise os embargos de declaração opostos pela exequente, EGA Ltda. (ID 24370708), os quais passo a examinar. No caso, a exequente, EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda – ME, opõe embargos de declaração contra a decisão que conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e a julgou procedente para declarar o excesso de execução de R$ 145.653,03, condenando a credora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre tal valor (ID 24000612). A exequente/embargante alega a ocorrência de omissão, pois: 1) ao se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, não questionou a tempestividade do expediente, mas tão somente o erro crasso do executado/embargado ao distribuir, em apartado, os embargos à execução; 2) apresentou precedentes recentes, que foram ignorados pelo julgador; 3) “há omissão quanto ao argumento de que o advogado do réu vencedor da ação faz jus à contagem dos juros legais processuais desde a citação, pois é desta data que o autor perdedor da ação corre o risco de se constituir em mora, assumindo o risco da sucumbência”; 4) o art. 85, § 16, do CPC/2015, é inaplicável ao caso porque foram necessários cálculos para a delimitação dos honorários advocatícios fixados na ação rescisória. Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, para não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença ou afastar o reconhecimento do excesso de execução. Sem razão. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, as alegações de omissão não merecem prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada na decisão impugnada, que assim se manifestou: “(...) DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE O exequente alega, em preliminar, que a impugnação não deve ser conhecida, diante da não aplicação do princípio da fungibilidade no caso. Sem razão. De fato, o instrumento processual cabível teria sido o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, a ser protocolada em observância ao art. 525 do CPC. No entanto, a petição ID 23528867, trasladada a estes autos, foi protocolada em 02/10/20, ou seja, ainda no prazo de 15 dias imposto pelo artigo acima referido, estando preenchidos os demais pressupostos para recebimento da peça de defesa do devedor. Nesse sentido: ‘1. A orientação do Tribunal a quo está em consonância com a desta Corte Superior, no sentido de que é possível a fungibilidade entre os embargos de devedor e a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Agravo interno não provido’. (AgInt no REsp 1730788/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) - grifei Rejeito a preliminar. DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (...) Dispõe o § 16 do artigo 85 do CPC-2015 que, ‘Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão’. No caso, os honorários advocatícios sucumbenciais da ação rescisória no 0033943-17.2015.8.07.0000 foram fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 18192943). O valor da causa, por sua vez, havia sido corrigido para R$ 2.300.594,59 (ID 9713411). Ou seja, os honorários advocatícios foram fixados em quantia certa, decorrente de um percentual sobre um montante líquido e, por este motivo, somente o trânsito em julgado poderá ser utilizado como parâmetro para incidência dos juros de mora. Nesse sentido: ‘(...) Quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da causa, os quais dependem de apenas cálculos aritméticos, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.’ (Acórdão 1320281, 07476867720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021) - grifei ‘(...) O artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa - como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (15% sobre o valor atualizado da causa) -, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão’. (Acórdão 1313153, 07376922520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) – grifei (...).” (ID 24000612) – Grifei Em verdade, ao sustentar a existência de omissão, a exequente/embargante pretende o reexame da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios. Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente, EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda – ME. No que concerne à impugnação à penhora (ID 24715162), manifeste-se o executado, Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, no prazo de 5 dias, acerca da petição da credora de ID 25081284, bem como sobre os documentos de ID 25081284. No mais, quanto à impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (ID 28923171), a sua análise fica postergada para após o exame da impugnação à penhora, ante a potencial prejudicialidade. Em tempo, tendo em vista que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada a qualquer tempo (CPC/2015 3o § 3o 139 V), digam as partes se há interesse na autocomposição do litígio, mediante a realização de tentativa de conciliação perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, devendo a representante do Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira, se for o caso, requerer autorização do Juízo do inventário para transigir (CPC/2015 619 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator